Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LESÃO EM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DEIXADO EM PET SHOP PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BANHO E TOSA. FRATURA DO MAXILAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica que vincula as partes tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação, de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil independe da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços, admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput, e § 3o).
3. As provas constantes dos autos permitem concluir que a lesão sofrida pelo animal ocorreu no interior do pet shop, restando configurada a falha na prestação do serviço oferecido pela Ré em decorrência do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação dos danos materiais, os quais restaram devidamente comprovados nos autos.
4. Admite-se a existência de abalo capaz de gerar sofrimento moral e consequente indenização módica por danos morais.
5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais.